Tribunal: STF
Processo: HC 249408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Nulidade das provas. 3. No julgamento do RE 603.616, de minha relatoria, Dje 10.5.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao tema 280 da repercussão geral: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 4. A denúncia anônima, isoladamente considerada, não é apta a autorizar a violação de domicílio. 5. No caso concreto, as provas dos autos, em especial o vídeo juntado pela defesa, revelam que o ingresso policial no imóvel afastou-se das diretrizes fixadas no julgamento do tema 280/RG. Logo, sendo nula a busca e apreensão domiciliar, deve-se restabelecer a sentença absolutória. 6. Agravo regimental do MPF não provido.